Tribunal: TJSP
Processo: 1004744-94.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. ORDEM DE EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS, DE RETIFICAÇÃO DO REGITRO DO CONTRATO E DE COMUNICAR AO DETRAN SOBRE A INEXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO EM NOME DA AUTORA.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do banco alegando: a)

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. ORDEM DE EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS, DE RETIFICAÇÃO DO REGITRO DO CONTRATO E DE COMUNICAR AO DETRAN SOBRE A INEXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO EM NOME DA AUTORA.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do banco alegando: a) excludente de responsabilidade em razão de fraude praticada por terceiro; b) sua condição de mero agente financiador, sem participação no contrato de venda do veículo por lojista; c) inexistência de danos morais; d) impossibilidade de executar ordem de competência do DETRAN; e) ausência de fundamento para a fixação de astreintes.

2. REGULARIDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: Afastada. Banco-réu que sequer apresenta o contrato impugnado para realização de perícia grafotécnica. Inteligência do inciso II do art. 429 do CPC.

3. DANO MORAL. Cabimento. Falha na prestação de serviços que enseja a responsabilidade objetiva do réu, a qual não é afastada pelo fortuito interno. Negativação indevida. Danos morais que ocorrem in re ipsa. Valor arbitrado em R$ 10.000,00 que se revela consentâneo com a proporcionalidade e com a complexidade da causa. Precedentes desta Câmara.

4. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE COMUNICAR O DETRAN: Possibilidade. A decisão refere-se, tão-somente, à comunicação daquele órgão a respeito da decisão prolatada no feito.

5. ASTREINTES. Cabimento. Inteligência dos artigos 536 e 537 do CPC. Valor de R$ 1.000,00, limitado a R$ 10.000,00, que se mostra proporcional. Incidência, tão-somente, em caso de descumprimento. Análise sobre eventual necessidade de redução que deverá ser feita por ocasião do cumprimento de sentença

6. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.